Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006447-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 000.539.431-71 (EMBARGANTE), ANTONIO FONTOURA BARBOSA - CPF: 106.887.491-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO VISTO QUE OS AGRAVANTES NÃO INDICARAM O ENDEREÇO CONCERNENTE AO (
CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE) COMO SENDO DA ESPOSA DO RECORRENTE – ENDEREÇO QUE NA REALIDADE FOI INDICADO PELO EXEQUENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

DOS RÉU AOS AUTOS – EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA - EMBARGOS PROVIDOS APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA
.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes.

No presente caso, uma vez constatada a contradição apontada pelos Agravantes/Embargantes que não mencionaram o endereço questionado, como sendo da esposa do Recorrente, impõe o provimento do recurso para sanar a contradição apontada a fim de constar que a Instituição Financeira quem apresentou o endereço para cumprimento de mandado de citação/intimação.

No caso, a situação fática no, entanto, não enseja nulidade da citação na medida em que os Agravantes/Embargantes compareceram espontaneamente nos Autos, sanando, portanto, eventual nulidade de citação pelas razões alegadas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006447-33-2025

EMBARGANTE: JOÃO PAULO BARBOSA e Outro

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
João Paulo Barbosa

e Antônio Fontoura Barbosa
,

em face do acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes/Embargantes
em que aventaram ocorrência de nulidade no pertinente a citação efetivada no processo de Execução ajuizado pela Instituição Financeira em face dos Recorrentes.

Nas razões recursais do presente Embargos de Declaração alegam que existe contradição no acórdão recorrido, argumentando que na certidão do Oficial de Justiça consta apenas
o endereço do Sr. Antônio Fontoura Barbosa

qual seja, Rua K, no 5, Q 18, casa 17, bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, acrescentando que
em momento algum aventaram que o endereço constante no Condomínio Terra Nova em Várzea Grande se trata do domicílio da esposa do Sr. Antônio Fontoura Barbosa, de modo que tal assertiva é contraditória
, visto que não foi apresentada pelos Agravantes na inicial.

Assinalam que a contradição ocasiona prejuízos irremediáveis aos Agravantes, acaso fique mantida a decisão como se encontra, visto que as assertivas constantes da decisão não fazem parte integrante dos Autos,

sendo este Juízo induzido a erro pelo Agravado, que uma vez que

alterou a verdade dos fatos para obter vantagem. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição que alegam ocorrente.

Não há contrarrazões, como se vê da certidão ID 289474887

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes afirmam existência de contradição no acórdão quanto ao constar que a correspondência foi encaminhada para o endereço concernente ao Condomínio Terra Nova V. Grande Avenida Antero Ramos da Conceição CEP 78110903, tendo o Agravante sustentado que se trata de endereço de sua esposa, sendo a correspondência devidamente recebida em 14/03/2024,
no entanto, em momento algum os Agravantes afirmaram que referido endereço se tratava do domicílio da esposa do Sr. Antônio Fontoura Barbosa
, sendo contraditória tal assertiva.

Ressalto que o Agravo de Instrumento foi interposto pelos Recorrentes objetivando o reconhecimento de invalidade em relação a citação dos mesmos na execução ajuizada pelo Agravado/Embargado.

Com efeito, sustentam no presente Embargos ter constado no acórdão que os Agravantes afirmaram que o endereço concernente ao Condomínio Terra Nova se tratava de domicílio da esposa do Sr. Antônio Fontoura Barbosa, tal assertiva é contraditória, visto que não foi apresentada pelos Agravantes na inicial.

No caso cumpre anotar que realmente a decisão embargada consta que o endereço referente ao Condomínio Terra Nova

seria domicílio da esposa do Sr. Antônio Fontoura Barbosa “conforme aventado pelos Recorrentes”, quando na realidade, referido endereço foi apresentado pela Instituição Financeira no ID 111513460 no processo de origem, após inúmeras tentativas de localizar os executados/Agravantes ora Embargantes no endereço (Rua K-5 Quadra 18 C 17 Parque Cuiabá 78095384).

Nesse contexto,
realmente deve ser sanada a contradição apontada
, visto que os Agravantes não mencionam referido endereço como sendo da esposa do Executado/Embargante Antônio Fontoura Barbosa, haja vista que na realidade foi apresentado pela Instituição Financeira, como endereço para que fossem expedidos mandados de citação/intimação dos executados/Embargantes.

No entanto, a despeito da contradição apontada, registro que
a situação retratada nos Autos não enseja o reconhecimento da nulidade da citação como pretendem os Recorrentes
, tendo em vista que
como
claramente restou decidido
, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação e foi o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, os Agravantes/Embargantes compareceram aos Autos, espontaneamente, após o pedido de penhora realizado e antes da sua efetivação
de forma que
tiveram conhecimento da constrição, bem como tempo para apresentarem embargos
, não havendo como se sustentar a tese de nulidade aventada que constitui o objetivo dos Recorrentes e, para evitar repetições, transcrevo a decisão ora recorrida:

“
Cumpre anotar que no presente caso primeiramente foi expedido mandado de citação/intimação ID 89704463 para a Rua K 5 Quadra 18 Casa 17 Parque Cuiabá em Cuiabá/MT, sobrevindo a certidão ID 90906701 em que o Oficial de Justiça informa que segundo a vizinha Ivanete o imóvel está sempre fechado sendo que o Executado
Antônio Fontoura Barbosa
sai cedo com sua esposa e retorna somente a noite.

Constata-se que foi expedido nova citação/intimação por AR ID 114192919 em relação a Antônio Fontoura Barbosa e AR 115233641 em relação a João Paulo Barbosa

Com relação ao Executado/Agravante
Antônio Fontoura Barbosa
constata-se que a carta foi encaminhada para o endereço concernente ao Condomínio Terra Nova V. Grande Avenida Antero Ramos da Conceição CEP 78110903,
tendo o Agravante sustentado que se trata de endereço de sua esposa, sendo a correspondência devidamente recebida em 14/03/2024 ID 148395826.

Embora tenha alegado a nulidade da citação no, entanto, é possível reconhecer que uma vez encaminhada para o endereço de sua esposa como argumenta o próprio Agravante, forçoso concluir que teve conhecimento da demanda, não havendo falar em nulidade da citação.

Com relação ao Executado João Paulo Barbosa o AR foi encaminhado para o mesmo endereço, sendo que os Agravantes asseveram que
o aviso de recebimento
do AR em relação a este executado não foi juntado aos Autos, sustentando nulidade de citação.

Constata-se que no ID 155019926 a Instituição Financeira compareceu aos Autos e requereu a penhora Bacenjud, sendo que em seguida e antes da sua análise pelo Juízo

os Executados compareceram aos Autos espontaneamente, para alegar nulidade da citação
.

Ocorre que conforme visto, o Executado Antônio Fontoura Barbosa foi devidamente citado, sendo a correspondência entregue no endereço de sua esposa como ele próprio confirma e quanto ao Executado João Paulo Barbosa embora tenha alegado que a carta com aviso de recebimento não foi juntada aos Autos, no entanto,
compareceu aos Autos espontaneamente juntamente com Antônio Fontoura Barbosa para se habilitar
tão logo houve o pedido de penhora Bacenjud pela Instituição Financeira.

Com efeito, é cediço que a citação válida consiste em ato indispensável à formação processual e necessário para que o demandado possas comparecer à Juízo e tenha oportunidade de apresentar a sua defesa.

No caso, os Agravantes compareceram aos Autos espontaneamente, suprindo, assim, eventual nulidade de citação
,
sendo que referido comparecimento ocorreu logo após o pedido de penhora via Bacenjud e antes da efetivação da referida penhora.

Neste contexto, cumpre registrar que quando os Executados compareceram aos autos tiveram conhecimento do pedido de constrição
e, após
a efetivação da constrição tiveram tempo suficiente para apresentar defesa, porém, ficaram inertes e agora buscam o reconhecimento da invalidade da citação e de consequência da penhora efetivada,

pretendendo seu afastamento o que não se demonstra razoável diante da situação retratada nos Autos,
não havendo falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa
.

É cediço que o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, sendo que no caso os Executados compareceram antes da realização da penhora, sendo que após a sua efetivação tiveram tempo suficiente para apresentar eventual defesa, tendo em vista que
já tinham conhecimento da demanda e do pedido de constrição.

No mais, sustentam a impenhorabilidade de valores inferior a 40 salários mínimos, todavia, referida verba encontra-se flexibilizada, uma vez que há necessidade de comprovação de que se trata de montante referente a conta poupança o que não se verifica ocorrente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) -– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARATER ALIMENTAR – RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE IMEDIATA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade se aplica à pensão recebida pela parte, e não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.

2. Não havendo indícios de que o valor bloqueado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor, deve ser mantida a constrição.

3. Recurso desprovido.-(N.U 1025857-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio do valor encontrado na conta do executado, por entender que seria protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores existentes em conta bancária do executado, quando o montante é inferior a 40 salários-mínimos, mas apresenta movimentações constantes, afastando a sua natureza de poupança.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se restringe a depósitos em caderneta de poupança, mas também pode ser aplicada a contas-correntes e fundos de investimento. (EREsp 1.330.567/RS, Segunda Seção).

No entanto, para gozar da impenhorabilidade, os valores não podem estar sujeitos a movimentação constante, pois a norma visa proteger economias pessoais e não montantes utilizados para despesas cotidianas.

No caso concreto, restou demonstrado que os valores bloqueados eram frequentemente movimentados, descaracterizando sua natureza de reserva financeira.

A ausência de comprovação da finalidade de poupança impede a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, exige a demonstração de que os valores têm finalidade de poupança, o que não se verifica quando há movimentação constante da conta bancária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.(N.U 1004666-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida”.

Dessa forma a despeito dos argumentos sustentados, todavia,
a situação fática não enseja reconhecimento de nulidade de citação como pretendem os Recorrentes
, visto que conforme decidido o comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação e foi o que ocorreu no presente caso como se vê da fundamentação retro mencionada.

No mais, considerado a existência da contradição apontada, visto que não houve indicação pelo Agravante Antônio
Fontoura Barbosa
que o endereço questionado seria de sua esposa mas foi apresentado pela Instituição Financeira no ID 111513460 (no processo de origem),
dou provimento aos embargos de declaração
apenas para sanar referida contradição e constar que o endereço concernente ao (
CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-903),

não foi descrito pelo Executado Antônio
Fontoura Barbosa como sendo de sua esposa, mas sim apresentado pela Instituição Financeira após as tentativas inexitosas de citar os recorridos na Rua
K 5 Quadra 18 Casa 17 Parque Cuiabá, no mais mantenho a decisão embargada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025